Tribunal: TJMT
Processo: 1090580-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090580-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), DELINDA VIEIRA DE FREITAS - CPF: 632.479.251-04 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1090580-39.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE COMODORO.

Recorrida:
DELINDA VIEIRA DE FREITAS
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO.
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. CURSO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública, condenando o Município ao pagamento das diferenças retroativas da gratificação denominada "profuncionário", no percentual de 25% sobre o vencimento base da autora, no período não alcançado pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e atuante em ambiente escolar, faz jus à gratificação "profuncionário"; (ii) estabelecer se a base de cálculo da referida gratificação deve ser o salário base e não o salário mínimo, com o consequente pagamento das diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A servidora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação “profuncionário”, conforme previsto nas Leis Municipais no 1.328/2011 e no 1.329/2011, tendo concluído curso técnico pelo Programa Profuncionário e exercido atividades na infraestrutura escolar.

4.

A administração municipal reconheceu expressamente o direito à gratificação, inclusive realizando o pagamento mensal, ainda que de forma incorreta, com base no salário mínimo, o que configura reconhecimento administrativo do direito ao benefício.

5.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem funcional viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, sendo juridicamente obrigatória a adoção do vencimento base do cargo como parâmetro para o cálculo da gratificação.

6.

A correção da base de cálculo efetuada pelo próprio Município a partir de julho de 2023 constitui reconhecimento tácito do equívoco anterior, não havendo justificativa para a recusa ao pagamento das diferenças devidas relativamente aos períodos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A servidora pública municipal que concluiu curso técnico pelo Programa Profuncionário e exerce atividades vinculadas à infraestrutura escolar faz jus à gratificação de incentivo funcional prevista na legislação municipal, ainda que ocupe cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

2.

A base de cálculo da gratificação “profuncionário” deve ser o vencimento base do servidor, sendo indevida sua fixação com base no salário mínimo.

3.

Reconhecida e corrigida administrativamente a base de cálculo, são devidas as diferenças retroativas relativas ao período em que o pagamento foi efetuado de forma irregular.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE COMODORO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por DELINDA VIEIRA DE FREITAS, condenando o recorrente ao pagamento retroativo da diferença do adicional "profuncionário" no percentual de 25% sobre o rendimento base da recorrida, referente ao período não alcançado pela prescrição.

Em suas razões recursais, o Município de Comodoro alega, em síntese, que: a) a recorrida não faz jus à gratificação profuncionário por não estar enquadrada nos cargos de AAE ou TAE previstos na Lei Municipal no 1.329/2011; b) o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais é regido pela Lei Municipal no 1.328/2011 e não está vinculado ao sistema de ensino da educação básica; c) a concessão anterior da gratificação foi um erro administrativo que pode ser revisto a qualquer tempo.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que: a) concluiu o curso técnico pelo Programa Profuncionário, exercendo suas atividades em escola municipal; b) o próprio município reconheceu o direito à gratificação ao implementá-la, apenas calculando-a erroneamente sobre o salário mínimo; c) o Estatuto dos Servidores de Comodoro também prevê a gratificação de incentivo para servidores detentores do curso profuncionário.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão controvertida cinge-se a definir se a recorrida faz jus à gratificação profuncionário calculada sobre o seu salário base e, consequentemente, às diferenças retroativas decorrentes do pagamento a menor realizado pelo Município.

De início, constato que é fato incontroverso nos autos que a recorrida: a) é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; b) concluiu o curso técnico pelo Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica (Profuncionário); c) exercia suas atividades em ambiente escolar; d) recebia a gratificação profuncionário, mas calculada sobre o salário mínimo e não sobre seu salário base.

Também é incontroverso que o município recorrente, a partir de julho de 2023, passou a calcular corretamente a gratificação, incidindo o percentual de 25% sobre o salário base da recorrida, reconhecendo tacitamente o erro na base de cálculo anteriormente utilizada.

O cerne da questão reside, portanto, em dois pontos principais: (i) se a recorrida, como Auxiliar de Serviços Gerais, faz jus à gratificação profuncionário; e (ii) se é devido o pagamento das diferenças retroativas.

Quanto ao primeiro ponto, observo que o Município de Comodoro, ao implementar a gratificação à recorrida e posteriormente corrigir sua base de cálculo, reconheceu administrativamente o seu direito ao benefício. Não pode agora, em sede judicial, negar a existência desse direito apenas para se esquivar do pagamento das diferenças retroativas, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, conforme ficha financeira juntada aos autos, à recorrida estava vinculada à Secretaria Municipal de Educação, exercendo atividades de apoio na infraestrutura escolar, tendo inclusive se qualificado especificamente para isso, mediante o curso profuncionário de infraestrutura escolar.

Quanto ao segundo ponto, é inequívoco que a base de cálculo utilizada pelo Município (salário mínimo) estava em desacordo com a previsão legal e com a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagens de servidor público.

Nesse contexto, tendo o Município reconhecido o erro e procedido à correção da base de cálculo a partir de julho de 2023, impõe-se o pagamento das diferenças retroativas referentes ao período não prescrito, conforme determinado na sentença.

O entendimento ora adotado está em consonância com precedente recente desta Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por município contra sentença que julgou procedente a ação movida por servidora pública municipal ocupante do cargo de secretária escolar, condenando-o ao pagamento retroativo da gratificação incentivo denominada "gratificação profuncionário", no valor de 25% sobre o salário base, referente aos períodos não prescritos, após comprovação da conclusão do “Curso Técnico em Secretário Escolar” pelo Programa Profuncionário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devido à servidora pública o pagamento da gratificação profuncionário com base no salário base e não no salário mínimo, incluindo as diferenças retroativas, conforme previsto em legislação municipal e em observância à Súmula Vinculante 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 1.328/2011 assegura ao servidor que concluiu o curso profuncionário o direito à gratificação de 25% calculada sobre o salário base do cargo efetivo.

4.

A Súmula Vinculante 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidor público, salvo previsão constitucional expressa.

5.

Comprovado nos autos que o município pagava a gratificação com base no salário mínimo e que a autora concluiu o curso técnico, impõe-se a incidência da vantagem sobre o salário base.

6.

Verificado que, a partir de 2023, o município passou a calcular corretamente a gratificação, subsistindo, contudo, o direito ao pagamento das diferenças relativas aos períodos anteriores.

7.

Precedentes da Turma Recursal do TJMT corroboram a necessidade de observância da base de cálculo correta para a gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A gratificação profuncionário deve ser calculada sobre o salário base do servidor e não sobre o salário mínimo. 2. O servidor que concluiu o curso profuncionário faz jus ao recebimento da gratificação com base no salário base, inclusive quanto às diferenças retroativas referentes aos períodos em que o pagamento foi feito de forma incorreta”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 1.328/2011, art. 55, IX; CF/1988, art. 7o, IV; Súmula Vinculante 4 do STF; Lei no 9.099/1995, art. 55.”

(N.U 1084537-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025